Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701174-34.2024.8.07.0020 APELANTE: ANNA CLAUDYA DA COSTA FERREIRA APELADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposta por ANNA CLAUDYA DA COSTA FERREIRA contra a sentença ID 59748248, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento, nominada Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta em face do BANCO SAFRA S/A, ora apelado. Confira-se o teor do pronunciamento: [...] O autor foi intimado para emendar a petição inicial no sentido de retificar os pedidos "6" e "7", tornando-os certos e determinados. Realizada a intimação à parte interessada, a fim de que promovesse os atos e diligências de sua competência, emendando a inicial de forma a dar início válido à relação jurídico-processual, quedou-se esta silente, não providenciando o indispensável aditamento, conforme movimentação do sistema processual eletrônico. Relatei. Decido. É dever do autor cumprir as determinações judiciais destinadas a suprir a ausência dos pressupostos de constituição válida e regular do processo ou de comprovação da possibilidade jurídica do pedido, da legitimidade das partes ou do interesse processual. É cediço que pertence ao autor a obrigação de instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme determina o artigo 321 do CPC. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do CPC, determinando o indeferimento da petição inicial. Dispositivo Ante o exposto, e nos termos dos arts. 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e por consequência, extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o requerente no pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade. Sem honorários, ante a ausência de contraditório. Ante o indeferimento da inicial, resta prejudicada a análise da tutela de urgência. [...] Nas razões recursais, a apelante alega, em suma, que há cláusulas abusivas no instrumento celebrado com o requerido, o qual agiu com má-fé ao ocultar informações necessárias na fase pré-contratual. Ao final, apresenta os seguintes pedidos: [...] A. Que seja o presente recurso recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo; B. Seja o presente recurso provido para anular a sentença que julgou improcedente os pedidos do apelante e assim declarando a abusividade das cláusulas contratuais. C. A inversão do ônus de sucumbência, inclusive despesas e custas processuais; D. A condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa; E. A intimação do recorrido para apresentar contrarazões no prazo de 15 dias; F. Concessão do benefício da justiça gratuita a parte apelante para todos os pedidos elencatadas. (ID 59748250). Preparo não recolhido, diante da notícia de deferimento da gratuidade da justiça na origem. O apelado apresenta contrarrazões, nas quais pugna pelo não conhecimento do recurso, pois não há impugnação específica da sentença; subsidiariamente, pugna pelo não provimento (ID 59748252). O apelado peticionou requerendo a juntada de memória descritiva de cálculo (ID 60053136). Determinei a intimação da apelante (ID 60173449), a qual não se manifestou (ID 60625401). É o relatório. DECIDO. Ao cotejar o conteúdo da sentença e das razões recursais, verifica-se, sem esforço, que não têm correlação. Consoante relatado, no pronunciamento impugnado, o Juízo de 1o Grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito com amparo nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil – CPC, porque a autora, ora apelante, formulou pedidos genéricos e indeterminados – e não promoveu a emenda à inicial, determinada nas decisões IDs 59748234 e 59748245. A apelante, no entanto, não apresentou argumentos para combater os fundamentos e a conclusão externados pelo Juízo, tendo se limitado, em suma, a sustentar a necessidade de anulação das cláusulas contratuais que considera abusivas. E, como se sabe, o recurso que não impugna expressamente as razões de decidir do pronunciamento recorrido não merece ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, que consiste em [...] um vício de regularidade formal do recurso, na medida em que o recorrente não apresenta contrariedade propriamente ao objeto do recurso (decisão recorrida). Por assim dizer, o recurso não apresenta causa de pedir suficiente à impugnação recursal pretendida. [...] Após a decisão, a relação de dialeticidade se estabelece entre a decisão e o recurso. Este deve necessariamente dialogar criticamente com a primeira. Recurso que não enfrenta a decisão recorrida é uma contradictio in adjecto. O recurso tem sua razão de ser na decisão recorrida, que é o seu objeto, que o justifica, pelo que o enfrentamento da decisão é condição sine qua non ao conhecimento do recurso.[1] Friso, por fim, ser desnecessário intimar a apelante com base nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, eis que o vício apontado é insanável. O col. Superior Tribunal de Justiça – STJ já decidiu pela desnecessidade de intimação quando o defeito processual envolver os requisitos de admissibilidade recursal. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR RESTRITA AO FERIADO DE SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 5. Com efeito, em relação à violação ao princípio da não surpresa, cabe salientar que a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior reconhece que a vedação à decisão surpresa, prevista nos arts. 9o e 10 do CPC/2015, não se aplica à análise dos requisitos de admissibilidade recursal. [...] 8. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.828.104/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.) Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo apelado e não conheço o recurso ante a sua inadmissibilidade, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC. Considerando que o apelado foi integrado à relação processual na seara recursal, tendo constituído advogado e apresentado contrarrazões, é imperiosa a fixação de honorários em prol do advogado do vencedor, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.[2] Nessa linha, em observância às regras previstas no referido dispositivo, condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 24.067,94); a exigibilidade da verba, no entanto, ficará suspensa ante o deferimento da gratuidade da justiça na origem. Intimem-se. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. v.3. Rio de Janeiro: Forense, 2023. E-book. ISBN 9786559646807. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559646807/. Acesso em: 07 fev. 2024. [2] Nesse sentido, confira-se: REsp n. 1.753.990/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 11/12/2018; REsp n. 1.801.586/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 18/6/2019; Acórdão 1928135, 07062336420238070011, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2024, publicado no PJe: 11/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.